Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-41.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001446-41.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEVANIR APARECIDA BETIM - CPF: 503.139.671-72 (APELADO), CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PLANO DE PAGAMENTO INVIÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repactuação de dívidas, ajuizada por servidora pública que alega comprometer sua remuneração líquida com débitos bancários. O juízo de origem limitou os descontos mensais a 30% da folha de pagamento da autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a autora se enquadra na condição legal de superendividada para fins de repactuação das dívidas nos moldes do art. 104-A e seguintes do CDC; e

(ii) saber se o plano apresentado atende aos requisitos legais, especialmente quanto à viabilidade de quitação das dívidas em até cinco anos e à participação dos credores.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu regras específicas para o tratamento do superendividamento, exigindo comprovação de que a totalidade das dívidas compromete o mínimo existencial do consumidor.

4. A autora apresentou holerite indicando renda mensal bruta de R$ 6.436,69 e saldo líquido de R$ 1.493,01 após os descontos, o que excede o mínimo existencial fixado no Decreto nº 11.150/2022 (R$ 600,00), não configurando, portanto, situação de superendividamento.

5. O plano apresentado é inapto, por não conter proposta concreta de pagamento proporcional nem assegurar quitação integral no prazo legal de 5 anos, conforme exigido nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

6. A limitação de 30% sobre os rendimentos líquidos não substitui plano de pagamento nos moldes da lei, tampouco justifica a aplicação do procedimento especial da repactuação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos providos. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

“1. A condição de superendividamento exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial do consumidor, nos termos do art. 104-A do CDC e do Decreto nº 11.150/2022.

2. É inválido o plano de pagamento que não prevê quitação integral das dívidas em até cinco anos, com participação de todos os credores e observância das garantias contratuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto por
Banco do Brasil S.A.
e
Banco Bradesco S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (SUPERENDIVIDAMENTO) c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
Devanir Aparecida Betim
.

A sentença recorrida (ID. 292272507) julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais, determinando a redução da parcela dos descontos mensais dos empréstimos avençados pela parte autora ao patamar de 30% (trinta por cento) dos descontos em folha da requerente.

O Apelante
Banco do Brasil S.A.
, em suas razões recursais de ID. 292272516, que a limitação de 30% dos descontos aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não podendo ser estendida aos demais contratos de crédito com desconto em conta corrente.

Defende que, que os empréstimos não consignados são contratados de forma livre entre o banco e o cliente, não se sujeitando à margem consignável prevista na Lei nº 10.820/2003, sendo tais descontos legítimos por decorrerem de cláusulas contratuais válidas, previamente acordadas entre as partes.

Afirma que, que os valores depositados em conta corrente, ainda que oriundos de proventos salariais, podem ser utilizados para o cumprimento de obrigações contratuais assumidas livremente, desde que haja autorização expressa do contratante.

Sustenta a necessidade de apresentação dos demonstrativos de pagamento por parte da autora, a fim de viabilizar a apuração precisa da margem consignável e o cálculo dos descontos cabíveis nos contratos efetivamente sujeitos à limitação legal.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente.

Já o apelante
Banco Bradesco S.A.
, em suas razões recursais de ID. 292272532, defende que a autora não comprovou a condição de superendividada de boa-fé, tendo contraído deliberadamente diversas dívidas sem qualquer comprovação de evento extraordinário que comprometesse sua capacidade de pagamento.

Sustenta que a Apelada não apresentou plano de pagamento válido, nos moldes exigidos pelo artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o qual requer a presença de todos os credores e proposta de quitação em até cinco anos, com respeito às garantias e formas de pagamento originais.

Afirma que a limitação dos descontos em 30% dos rendimentos, determinada pela sentença, não representa plano de pagamento nos termos da legislação aplicável.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente. Subsidiariamente, requer que conste na sentença que a Apelada é devedora do saldo remanescente.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Santander S/A no ID. 292272531.

Contrarrazões apresentadas por Nu Financeira S/A no ID. 292272536.

Contrarrazões apresentadas pela Caixa Econômica Federal no ID. 295783388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, tratar-se de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizada por
Devanir Aparecida Betim
em face do
Banco do Brasil S.A
,
Banco Master S.A
,
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde Mt
,
Banco Bradesco S.A
,
Banco BMG S.A
,
Caixa Economica Federal
,
Banco Daycoval S.A.
,
Nu Financeira S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento
e
Banco Santander (Brasil) S.A
.

Extrai-se da exordial (ID. 292271383) que é servidora pública, possuindo renda bruta mensal no valor de R$ 6.436,69 (seis mil quatro centos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Afirma possuir encargos financeiros mensais junto aos bancos requeridos, que somados totalizam o valor de R$ 306.258,50 (trezentos e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) e são descontados diretamente em sua folha de pagamentos de modo que, após os descontos, seu salário líquido é reduzido a
R$ 1.496,01 (um mil quatrocentos e noventa e seis reais e um centavos)
.

Dessa forma, o autor afirma encontrar-se em situação de endividamento, uma vez que mais de 30% de sua remuneração líquida está comprometida com dívidas de consumo, cujas parcelas são descontadas diretamente de sua conta bancária. Em razão disso, ingressou com a demanda de origem.

Realizada a fase de conciliação, resultou na “não concordância do plano de pagamento apresentado pela parte autora” (ID. 292272457).

Ao proferir a sentença recorrida (ID. 292272507), o juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) c/c PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, para proceder a redução da parcela dos descontos mensais dos empréstimos avençados pela autora com os requeridos, ao patamar de 30% dos descontos em folha da requerente.

Oficie-se o órgão pagador sobre a limitação concedida até a quitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento.

Custas e despesas processuais “pro-rata, observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

(...).”

Inconformados, o
Banco do Brasil S.A e Banco Bradesco S.A
interpuseram recurso de apelação. Como ambos os recursos tem como objetivo a reforma da sentença para que seja julgada improcedente, passo a analisa-los em conjunto.

Friso que a parte autora, ora apelada, ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento).

A referida ação encontra-se prevista no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que o dispositivo é uma novidade legislativa introduzida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, que acrescentou no ordenamento jurídico dispositivos dedicados a regular o procedimento a ser observado em ações cuja pretensão é obter a repactuação de dívidas em razão de superendividamento.

Com efeito, a lei do superendividamento destina-se àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, se fazendo instrumento jurídico adequado para que eles possam ser reinseridos no mercado de consumo, superando a inadimplência, sem prejuízo do seu próprio sustento.

A normativa do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, faculta o parcelamento, dilação de prazos, redução de montantes, juros, taxas e demais soluções possíveis para o adimplemento das dívidas do consumidor.

Sobre o tema, explica a doutrina que “
o superendividamento pode ser definido como impossibilidade global do devedor - pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras do consumo em um tempo razoável com a sua capacidade atual de rendas e patrimônio”
(MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª ed. São Paulo: RT, 2010, P. 1051).

Ademais, frisa-se que o consumidor que pretende se beneficiar com a Lei 14.181/21, deve comprovar que as suas dívidas comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio etc.

Anota-se que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto nº 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3º do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), senão vejamos seu teor:

“Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” (Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

Sob esse prisma, verifica-se a incompatibilidade da renda do autor às normas regulamentadoras do caso, porquanto a partir de um juízo de probabilidade mínimo dos fatos e documentos que acompanham a inicial, é possível aferir que, em princípio, a renda percebida pelo consumidor
é suficiente para o adimplemento das suas obrigações contratuais, sem prejuízo de seu sustento
.

Assim, observa-se a partir do holerite do consumidor (ID. 292271390), que o seu provento (base) é de R$ 6.436,69 (seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), quantia essa que se revela mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as suas despesas básicas.

Diante desse cenário, resta claro que o consumidor
não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
, haja vista que com a comprovação de sua renda mensal lhe remanesce o valor mensal de R$ 1.493,01 (mil quatrocentos e noventa e três reais e um centavos), após as deduções contratuais.

Assim, a remuneração mensal da Apelada
é mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as despesas básicas. Por óbvio que o consumidor não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
.

Convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas lhe priva do mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos.

Sobre o tema, trago o julgado:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. DIFERENÇA. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A Lei 14.181, de 1º de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que altera a Lei 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor) e a Lei nº 10.741/03 ( Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal. 2.
O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital nº 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário
. 3. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 4. Negou-se provimento à Apelação.” (TJ-DF 07028325820218070001 DF 0702832-58.2021.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(destaquei).

Por fim, cumpre salientar que, a Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, com o intuito de estabelecer um rito específico que possibilite a repactuação de dívidas perante os credores, voltado às pessoas que, em razão da multiplicidade de obrigações pecuniárias, têm sofrido comprometimento de sua renda mensal em proporção tão desproporcional que vulnera o conceito de mínimo existencial.

O referido procedimento observa uma liturgia bifásica, iniciando-se, de forma inexorável, pela fase de conciliação, na qual se exige a presença de todos os credores cujos débitos se enquadrem na condição de superendividamento. Nessa oportunidade, o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, resguardado o mínimo existencial, conforme regulamentação vigente, bem como preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, nos termos do art. 104-A do CDC.

Somente na hipótese de insucesso dessa etapa é que o julgador poderá instaurar o processo por superendividamento, destinado à revisão e integração dos contratos, com subsequente repactuação das dívidas remanescentes por meio de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, verifica-se que o plano de pagamento apresentado (ID. 292271383 – fl 11) não atende aos requisitos legais, sobretudo no que se refere à proposta concreta de pagamento proporcional e à definição de critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores.

O apelante sequer demonstra de forma clara como será feita a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos, considerando o montante total da dívida, que segundo os próprios dados apresentados pela autora alcança R$ 306.258,50 (trezentos e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

Portanto, considerando que o Apelante não comprovou a sua condição de superendividado e não apresentou plano de pagamento a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos, não faz jus o consumidor ao procedimento especial pela ausência do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 104-A, caput, e art. 104-B, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES – INVIABILIDADE FINANCEIRA – PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO – REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC NÃO ATENDIDOS –RECURSO DESPROVIDO.

1.
O regime de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 pressupõe a apresentação de um plano viável que estabeleça equitativamente a distribuição do ônus entre os diversos credores.

2. Nesse contexto, não se coaduna com o instituto a apresentação de proposta que não demonstre possibilidade concreta de adimplemento total das obrigações no prazo legal máximo de 5 anos.

4. Recurso desprovido. (N.U 1009391-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)
(destaquei).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA PELO PROCEDIMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE – CONCILIAÇÃO FRACASSADA -
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” - RENDIMENTOS LÍQUIDOS ALÉM DO “MÍNIMO EXISTENCIAL” - ART.3º DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00)
– CONSIGNADOS NO LIMITE PERCENTUAL DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS E DA AUTORA PREJUDICADO.

1.
Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito à repactuação, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial.

2. No caso, se os rendimentos líquidos que, segundo números da própria devedora, permanecem além do mínimo existencial previsto no art.3º do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar e o valor das parcelas descontadas estão dentro dos limites percentuais estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016, ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do plano de repactuação dos débitos.

3. Recurso dos réus provido. Prejudicado o recurso da autora.-

(N.U 1026578-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)
(destaquei).

Isto posto
conheço
dos recursos e
DOU PROVIMENTO
a ambos, reformando a sentença para que seja julgada improcedente.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial condenado a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, contudo, sua exigibilidade fica suspensa ante o deferimento da assistência judiciaria gratuita (ID. 292271398).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025